Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-69.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1001873-69.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará de Serra.
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A.
Recorrida: LUANNA APARECIDA VIGILATO AZEVEDO.
Data do Julgamento: 14/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRESA AÉREA - VOO INTERNACIONAL –AUTOR IMPEDIMENTO DE EMBARQUE -AUSENCIA DE PASSAPORTE - AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE AÉREO- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3o, INCISO II, DO CDC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A negativa de embarque internacional de passageiro que deixa de apresentar a documentação necessária não configura falha na prestação dos serviços apta a ensejar direito à reparação por danos morais.
2. Conforme página do Governo Federal (http:www.brasil.gov.br), para brasileiros que desejam viajar ao exterior, o passaporte válido é requisito essencial para o embarque. Irrelevante o fato de um dos trechos ser nacional, se o destino final é internacional.
3. Com efeito, a situação relatada nos autos decorreu de culpa do próprio autor, que deixou de apresentar documento essencial no momento do embarque de voo internacional, o que exclui a responsabilidade da companhia aérea recorrente, a teor do disposto no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001873-69.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUANNA APARECIDA VIGILATO AZEVEDO - CPF: 012.292.201-86 (RECORRENTE), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRESA AÉREA - VOO INTERNACIONAL –AUTOR IMPEDIMENTO DE EMBARQUE -
AUSENCIA DE PASSAPORTE
- AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE AÉREO-
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3o, INCISO II, DO CDC -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A negativa de embarque
internacional
de passageiro que deixa de apresentar a documentação necessária não configura falha na prestação dos serviços apta a ensejar direito à reparação por danos morais.

2.

Conforme página do Governo Federal (http:www.brasil.gov.br), para brasileiros que desejam viajar ao exterior, o passaporte válido é requisito essencial para o embarque. Irrelevante o fato de um dos trechos ser nacional, se o destino final é internacional.

3.

Com efeito, a situação relatada nos autos decorreu de culpa do próprio autor, que deixou de apresentar documento essencial no momento do embarque de voo internacional, o que exclui a responsabilidade da companhia aérea recorrente, a teor do disposto no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021